Tribunal: TJES
Processo: 5001353-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
50
01353
-
9
3
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.

SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça
reconhece a competência d
o Procon para aplicar multas decorrentes do descumprimento das regras consumeristas, ainda quando se trate de violação de direito individual.
N
o mesmo
julgado
, também restou
evidente o reconhecimento da nulidade da multa aplicada no Processo Administrativo
que deu origem à CDA executada.

2.

D
iante do
judicioso
voto
de lavr
a

da
ilustre Desembargadora Elisabeth Lordes

r
econhec
endo
a nulidade da multa aplicada no
Processo Administrativo
nº 785/2010,
que, por sua vez,
deu origem à CDA nº 5.174/2015,
depreende
-se

que a
suspensão do prosseguimento da demanda executiva é a medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e
D
AR-LHE

PROVIMENTO.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara
d
a Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
-ES
,
que
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada

n
os autos d
a

EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese:
I)
a Certidão de
Dívida Ativa nº 5.174/2014 objeto da demanda executória, visa
a cobrança de
multa aplicada em sede de Processo Administrativo nº 785/2010; II) foi proferida
uma sentença, posteriormente mantida por este Tribunal de Justiça,
nos autos de nº 0008569-94.2015.8.08.0024, declarando a nulidade do ato administrativo que impôs a multa no Processo Administrativo nº 785/2010, bem como de todos os seus desdobramentos,
razão pela qual a penalidade também
foi
considerada nula pelo Poder Judiciário; III)
o
art. 506 do C
PC
garante que a coisa julgada
não prejudica terceiros, mas pode sim beneficiá-los em processo de que não tenham participado;
IV) o
Enunciado 234 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
dispõe que
“
A decisão de improcedência na ação proposta pelo credor beneficia todos os devedores solidários, mesmo os que não foram partes no processo, exceto se fundada em defesa pessoal
”;
V) a CDA que instruiu a execução fiscal não preenche os requisitos legais previstos
no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei de Execução Fiscal, havendo manifesta nulidade; VI)
o perigo de dano
resta caracterizado pois a
empresa agravante
est
ará
sujeita à penhora do valor da multa para garantir a execução;
VII
)
a manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes
e a
negativa de certidão de regularidade perante o fisco estadual
também
pode
m
restringir seu acesso a créditos no mercado financeiro, obstando liberação de empréstimos e financiamentos (essenciais para suas atividades), além de
impedir
sua participação em licitações.
R
equer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 572776) deferindo o pedido.

É o breve Relatório.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara
d
a Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
-ES
,
que
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada

n
os autos d
a

EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese:
I)
a Certidão de
Dívida Ativa nº 5.174/2014 objeto da demanda executória, visa
a cobrança de
multa aplicada em sede de Processo Administrativo nº 785/2010; II) foi proferida
uma sentença, posteriormente mantida por este Tribunal de Justiça,
nos autos de nº 0008569-94.2015.8.08.0024, declarando a nulidade do ato administrativo que impôs a multa no Processo Administrativo nº 785/2010, bem como de todos os seus desdobramentos,
razão pela qual a penalidade também
foi
considerada nula pelo Poder Judiciário; III)
o
art. 506 do C
PC
garante que a coisa julgada
não prejudica terceiros, mas pode sim beneficiá-los em processo de que não tenham participado;
IV) o
Enunciado 234 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
dispõe que
“
A decisão de improcedência na ação proposta pelo credor beneficia todos os devedores solidários, mesmo os que não foram partes no processo, exceto se fundada em defesa pessoal
”;
V) a CDA que instruiu a execução fiscal não preenche os requisitos legais previstos
no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei de Execução Fiscal, havendo manifesta nulidade; VI)
o perigo de dano
resta caracterizado pois a
empresa agravante
est
ará
sujeita à penhora do valor da multa para garantir a execução;
VII
)
a manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes
e a
negativa de certidão de regularidade perante o fisco estadual
também
pode
m
restringir seu acesso a créditos no mercado financeiro, obstando liberação de empréstimos e financiamentos (essenciais para suas atividades), além de
impedir
sua participação em licitações.
R
equer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 572776) deferindo o pedido.

A Municipalidade juntou
Memoriais
(
ID
691212)
defendendo a tese de que
a discussão
proposta pela agravante é absolutamente incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.

In casu
, não vislumbro razões para alterar o entendimento manifestado na decisão pretérita.

Na origem, o Município de Vitória ajuizou a
Execução Fiscal
em face de
Vipimovel – Centro de Negócios Imobiliários Eireli-EPP e Wilson Zon Filho,
visando a quitação do crédito descrito na CDA nº 5.174/2015.

Extrai-se que a empresa executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade
argumentando
que a multa aplicada foi declarada nula pelo Poder Judiciário no Processo nº 0008569-94.2015.8.08.0024,
conforme disposto em
sentença e acórdão.

Informa que, embora a referida demanda tenha sido ajuizada em face da MRV, esta produz efeitos em relação à executada, pois o ato de aplicação da multa foi declarado nulo.

Defende ainda a inépcia d
a inicial,
na medida em que
esta deixa de informar a origem do crédito, prejudicando sua defesa.

Dessa forma, pugna pela extinção da execução, e, alternativamente, requer a intimação do Município para juntar o processo administrativo.

O
juízo singular rejeitou as teses apresentadas pela excipiente, ao argumento de que a sentença proferida nos autos de nº 0008569-94.2015.8.08.0024, por si só, não beneficia a
empresa
executada, já que a coisa julgada se restringe
à
s partes do processo.

D
estacou, outrossim, que a petição inicial preencheu todos os requisitos necessários
para ser considerada apta
e que não houve cerceamento do direito de defesa da excipiente.

Pois bem.

E
xtraio
que
, ao contrário do quer fazer quer o recorrente, a nulidade do Processo Administrativo nº 785/2010
instaurado pelo Procon Municipal
não foi mantida em sede de apelo.
No entanto, foi reconhecida a nulidade da multa
aplicada
, por motivos diversos. Explico.

In casu
,
o
magistrado primevo,
ao proferir a sentença nos autos de nº
0008569-94.2015.8.08.0024
, entendeu que
a atuação do Procon deve
se
restringir à tutela dos direitos coletivos, sendo-lhe vedada a atuação em caso de ofensa individual ao direito do consumidor, ocasiões nas quais, o cidadão deve ser encaminhado ao Juizado Especial, com o fim de ver reparado seus prejuízos.

No entanto,
com a apelação
interpost
a
pelo Município de Vitória, restou claro que este Egrégio Tribunal de Justiça
reconhece a competência d
o Procon para aplicar multas decorrentes do descumprimento das regras consumeristas, ainda quando se trate de violação de direito individual.

Ocorre que
, no mesmo
julgado
, também restou
evidente o reconhecimento da nulidade da multa aplicada no mencionado Processo Administrativo, cujos excertos seguem:

“
(...
)
Por outro lado, tenho que a multa não deve subsistir, pelos motivos que passo a
expor.

A consumidora compareceu ao PROCON com a reclamação de que requereu o cancelamento da compra e venda do imóvel junto à MRV, contudo não concordava com a devolução da quantia oferecida pela construtora.

De acordo com o art. 51 incisos II e IV do CDC,
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; e IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

Contudo, como se sabe, o promitente-comprador pode rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a previsão contratual em que o promitente-vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste, o que deverá ser analisado em ação própria, considerando que sequer há nos autos prova do valor efetivamente pago pela consumidora à MRV.

No que tange à cobrança de comissão de corretagem, o STJ recentemente
decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pela
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

(...)

Portanto, após peculiar interpretação dos fatos segundo as normas consumeristas, observo que não restou demonstrado com clareza a alegada violação ao CDC já que tal análise demanda dilação probatória.

Ao contrário, os documentos juntados pela apelada em juízo demonstram a sua intenção de devolver parte do valor pago pela consumidora, porém não se pode afirmar que o valor proposto é ou não devido já que depende de produção probatória a análise de eventual abusividade da construtora em reter valor superior ao permitido.

Ademais, como visto, não vislumbro a legalidade de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem em razão da sua reconhecida validade e pelo fato do serviço ter sido efetivamente prestado, o que não se confunde com devolução de valores a título de prestação pela compra do imóvel.

Assim, despicienda qualquer análise sobre o
quantum
da multa aplicada, em razão da sua nulidade.”

Nesse cenário
, diante do
judicioso
voto
d
e lavra da
ilustre Desembargadora Elisabeth Lordes

r
econhec
endo
a nulidade da multa aplicada no
Processo Administrativo
nº 785/2010,
que, por sua vez,
deu origem à CDA nº 5.174/2015,
depreende-se

que a suspensão do prosseguimento da demanda executiva é a medida que se impõe.

Quanto ao perigo de dano,
o mesmo
se assenta n
a própria execução fiscal que se pretende ver suspensa, cujo prosseguimento poderá
afetar o patrimônio da executada,
além de c
ausar-
lhe

outras restrições, tais como a manutenção da
inscrição em cadastro de inadimplentes,
a
negativa de
certidão de regularidade perante o fisco estadual
e suas nefastas
consequências
.

Outrossim
,
não há que se falar na
irreversibilidade na concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300, §3º, do NCPC, posto que, se superado o presente entendimento, o feito executivo prosseguirá
em face da recorrente.

Assim,
à luz das
peculiaridades do caso concreto
e de tais relevantes considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.

SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça
reconhece a competência d
o Procon para aplicar multas decorrentes do descumprimento das regras consumeristas, ainda quando se trate de violação de direito individual.
N
o mesmo
julgado
, também restou
evidente o reconhecimento da nulidade da multa aplicada no Processo Administrativo
que deu origem à CDA executada.

2.

D
iante do
judicioso
voto
de lavr
a

da
ilustre Desembargadora Elisabeth Lordes

r
econhec
endo
a nulidade da multa aplicada no
Processo Administrativo
nº 785/2010,
que, por sua vez,
deu origem à CDA nº 5.174/2015,
depreende
-se

que a
suspensão do prosseguimento da demanda executiva é a medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e
D
AR-LHE

PROVIMENTO.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR